Tribunal: STF
Processo: AI 782496
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. ADCT, ART. 17, § 2º. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DOS CARGOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.